Tribunal: TJSP
Processo: 1008726-61.2015.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Declaratória e indenizatória – Contratação fraudulenta de conta corrente e negativação indevida – Questões não impugnadas especificamente no recurso de apelação – Matérias já transitadas em julgado – Dano moral configurado – Indenização devida – "Quantum" indenizatório – Redução cabível para patamar adequado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Regra de

Ementa:
Declaratória e indenizatória – Contratação fraudulenta de conta corrente e negativação indevida – Questões não impugnadas especificamente no recurso de apelação – Matérias já transitadas em julgado – Dano moral configurado – Indenização devida – "Quantum" indenizatório – Redução cabível para patamar adequado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Regra de equilíbrio – Extensão e consequência da injustiça – Aplicação da Súmula 326 do STJ – Consectários legais exclusivamente pelo requerido.
Recurso provido em parte, com observação.